Tribunal: TJBA
Processo: 8077927-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077927-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s): ANTÔNIO LEONARDO SOUZA ROSA (OAB:BA28166-A), LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL (OAB:BA27067-A)

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇOS MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Jorge Teixeira dos Santos, contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Moral e Material n° 8175302-49.2024.8.05.0001, movida em desfavor da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional – AAPEN, cujo teor declarou a incompetência da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o vínculo estabelecido entre o Autor e a AAPEN caracteriza relação de consumo, de modo a atrair a competência da Vara de Relações de Consumo, para o processamento e julgamento da lide originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão interlocutória que versa sobre competência admite a interposição de Agravo de Instrumento, por interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, conforme
o
entendimento consolidado pelo
Tribunal da Cidadania.

4.
A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que associações sem fins lucrativos, que oferecem serviços mediante remuneração, se enquadram no conceito de fornecedor,
justificando
a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5.
Casos análogos têm sido decididos por est
e Sodalício
e pelo STJ no sentido da manutenção da competência das Varas de Relações de Consumo em demandas dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8175302-49.2024.8.05.0001,
tendo como Agravante
JO
RGE
TEIXEIRA DOS SANTOS
,
sendo Agravad
a
a

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL
– AAPEN.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
.